Tribunal: STF
Processo: HC 265371
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sergio Lessa Xavier, apontanto como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.019.492/DF, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 4/11/2010. Posteriormente, a revisão criminal foi julgada parcialmente procedente para reduzir a pena para 7 anos e 3 meses de reclusão. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ilicitude do procedimento de busca e apreensão, pois baseada em denúncia anônima e realizada mediante violação de domicílio, bem como da condenação imposta ao paciente, pois teria emanado de juízo incompetente.



    Requer, ao final:



    “o processamento do feito para concessão de medida liminar a fim de sobrestar a condenação imposta ao Paciente. No mérito, [...] a concessão da ordem para (i) que sejam declaradas ilícitas as provas obtidas mediante a busca e apreensão porque foram colhidas mediante denúncia anônima feita mediante violação domiciliar e fiadas por denunciante com manifesto interesse no resultado condenatório; (ii) reconhecer a ilegalidade da condenação criminal por conta da manifesta incompetência do juízo estadual, determinando a absolvição do Paciente na condenação aqui mencionada, e a remessa dos autos para a secção judiciária federal competente para fazer o cotejo analítico determinado pelo artigo 567 do CPP.“



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGADA “IMPLANTAÇÃO DE DROGAS POR CORRÉU”. TESE NÃO SUBMETIDA NA DECISÃO AGRAVADA. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO ANALISADO DE OFÍCIO. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS (CAMPANA E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES). FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. TEMA 280/STF. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSNACIONALIDADE NA CONDENAÇÃO POR “MANTER DROGAS EM DEPÓSITO”. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, o que não se verifica na espécie.



     2. Parcial conhecimento do agravo regimental. Configura inovação recursal a alegação de “implantação de drogas por corréu” não deduzida nem apreciada na decisão agravada. Precedente: AgRg no HC n. 938.642 /RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024. 



    3. Busca domiciliar. É válida a busca domiciliar realizada sem mandado quando amparada em denúncia anônima especificada e precedida de diligências preliminares (campana e levantamento de informações), aptas a evidenciar fundadas razões. Nesse sentido: AgRg no HC n. 940.337/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024. 



    4. O Tema 280/STF não autoriza, na via estreita do habeas corpus manejado contra acórdão de revisão criminal, a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente. Ainda que superado esse óbice, o caso concreto evidencia justa causa para o ingresso domiciliar. A propósito: AgRg no HC n. 830.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 27/8/2025.



    5. Afirmada pelas instâncias ordinárias a inexistência de prova de transnacionalidade em relação ao fato pelo qual sobreveio a condenação (“manter drogas em depósito” em território nacional), é inviável o revolvimento do acervo fático-probatório na via do habeas corpus. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela licitude do procedimento de busca e apreensão e pela inexistência de provas da transnacionalidade apta a modificar a competência, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente